Tribunal: STF
Processo: Rcl 40275
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1.  Não é cabível a interposição de embargos de divergência em sede de reclamação, por ausência de previsão legal. 
2.  Recurso não conhecido.
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA em face de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de recursais, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    2.  Aponta o embargante divergência do acórdão ora impugnado com os arestos dos RE 852.302-AgR e RE 719.870-RG .
    3.  É o relatório. Decido.
    4. O CPC/2015 assim dispõe acerca do cabimento dos embargos de divergência: 
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (revogado)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV - (revogado)”
    5.  Da mesma forma, o art. 330 do RISTF estabelece que os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário: 
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
    6.  Tendo em vista a ausência de previsão legal, tanto no Código de Processo Civil, como no Regimento Interno do STF, não é cabível a interposição de embargos de divergência em sede de reclamação. O recurso é, portanto, inviável. 
    7.  Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência. 
    8.  Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de manifestação da parte reclamante.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator